Tribunal: STF
Processo: ARE 1493188
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Conforme se depreende da r. decisão de origem, o Eg. Regional, já no primeiro acórdão, adotou as razões de decidir da origem para fundamentar a conclusão segundo a qual deve prevalecer a legislação e competência material e territorial brasileira:



    O entendimento adotado na origem é impecável. Observe-se, de plano, que as razões recursais se centram em proficientes considerações de Direito para afastar a competência da Justiça do Trabalho, mas pouco falam dos fatos que subjazem à autuação que se pretende anular. Contudo, como já afirmado acima, o fato que está na base condiciona a definição da competência, e não o contrário. Isso não apenas em razão de considerações de Direito Internacional Privado, com sua busca de elementos de conexão, mas também de Direito do Trabalho, sendo despiciendo mencionar o Princípio de Proteção (com suas regras derivadas da Norma Mais Favorável e Condição Mais Benéfica), mas bastante oportuno trazer à lembrança o Princípio da Primazia da Realidade, que, à vista dos fatos, fulmina de nulidade os contratos ditos internacionais firmados individualmente.



    (...)



    Destaque-se o aprofundado parecer do Exmo. Procurador Regional do Trabalho, Danton de Almeida Segurado, baliza com precisão a questão da legislação aplicável, concluindo na mesma esteira do magistrado de primeira instância:



    No presente caso, os empregados descritos no auto de infração nº 20.601.860- 6 são brasileiros e foram contratados no Brasil para prestarem serviços em embarcação Maltense, em águas brasileiras e internacionais. Não só, ‘...ficou consignado pela autoridade fiscalizadora que referidos trabalhadores prestavam seus serviços, especialmente, durante a temporada em nosso país - isto é, são obreiros nacionais, prestando seus contratos no Brasil.(ID. D46cb6b).



    Por último, não passe sem registro que a assinatura de um Termo de Ajuste de Conduta com o MPT (TAC nº 305/2016, ID. 49e2675) não exclui a ilicitude, porquanto os fatos autuados eram-se antes do referido compromisso. À assinatura do TAC pode surtir o efeito de fazer cessar as ilegalidades praticadas pelas empresas, mas não tolda a visão de que o das modus operandi recorrentes era reiterado temporada após temporada, como comprovam inúmeros feitos individuais que tramitam por esta Especializada.



    Destarte, deve ser mantida a sentença, por seus próprios in totum fundamentos.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente